Tribunal: STF
Processo: RHC 112874
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Modus operandi dos crimes. 4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.